Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA. CHEQUE ESPECIAL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o não esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. A prova da utilização do cheque especial incumbe à instituição financeira que, no caso em análise, não apresentou o contrato de conta corrente com a concessão de cheque especial, extratos bancários ou documentos outros que comprovem a existência da dívida impugnada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, c/c art. 14, § 3o, do CDC.
3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”. Precedentes. 3.1. “Quantum” indenizatório minorado para R$ 5.000,00, em harmonia com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.